Tribunal: TJBA
Processo: 8019174-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019174-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALMIRANDO DIAS BARRETO Advogado(s): YURI TAINAN SANTOS ROZARIO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANÁLISE DETALHADA DOS FATOS IMPUTADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019174-98.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ALMIRANDO DIAS BARRETO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 19 de Novembro de 2024.